Tribunal: TJMT
Processo: 1037914-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1037914-03.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: LUIZ ANTONIO DE ABREU ALMEIDA
Recorrido: JONATAS AUGUSTO F DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/03/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL, ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente LUIZ ANTONIO DE ABREU ALMEIDA postula indenização por danos morais alegando ter sido agredido fisicamente nas dependências do prédio em que laborava, o que lhe causou enorme constrangimento.
2. Não há prova mínima acerca da alardeada discussão entre as partes. O vídeo colacionado no ID 141890289 não evidencia nenhum tumulto ou discussão acalorada. É relevante ressaltar, no entanto, que ainda que fosse diferente, ou seja, houvesse indícios de uma discussão verbal, absolutamente nada justifica a violação à integridade física do Recorrente.
3. As alegações autorais são absolutamente verossímeis porque indicam que o Recorrente apenas cumpria a sua função de Porteiro, inclusive ajudando o Recorrido, que estava visivelmente embriagado e perambulando pelo elevador, a encontrar o seu andar e apartamento. Veja-se que o Recorrente sequer revidou à agressão, apenas retornando ao elevador.
4. O fato é que atitudes violentas como a praticada pelo Recorrido não podem ficar sem resposta jurídica, até mesmo em razão do caráter dissuasório da responsabilidade civil. Por outro lado, é evidente o dano extrapatrimonial causado ao Recorrente, na modalidade in re ipsa, pois houve lesão a atributo da personalidade, qual seja a integridade corporal.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037914-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE ABREU ALMEIDA - CPF: 569.671.361-00 (RECORRENTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), JONATAS AUGUSTO F DE SOUZA (RECORRIDO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023